Tribunal: TJDFT
Processo: 0747112-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. INSTRUMENTO ELETRÔNICO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DA FIADORA. AUTENTICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO (CPC 429 II). GARANTIA EXPRESSA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO E ADITIVOS. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA. MORATÓRIA. RESPONSABILIDADE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES.
1. A moratória dada à locatária pela locadora, em instrumento eletrônico, afasta a responsabilidade da fiadora apenas pelos débitos posteriores à sua concessão, a qual permanece até a entrega das chaves, pois ausente a novação da dívida (CC 366)
2. Não se conheceu do apelo da embargante. Deu-se parcial provimento ao apelo da embargada.